Tribunal: STF
Processo: Rcl 11
Classe: Rcl
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-08
Data de publicação: 1972-03-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO (ARTS. 161 A 167 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.). E VIA
ABSOLUTAMENTE IMPROPRIA A PROMOÇÃO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO,
SOB O ARGUMENTO,NÃO COMPROVADO, DE INOBSERVANCIA DE DECISÃO
JUDICIÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.